Tribunal: TJPA
Processo: 0808163-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808163-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808163-03.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER.

PACIENTE: IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. RELATA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E OS TERMOS DE DEPOIMENTO QUE A DROGA FOI APREENDIDA EM VIA PÚBLICA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES,
IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP
. QUALIDADES
PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de que a prisão em flagrante delito do coacto foi efetuada de forma ilegal é descabida, pois consta dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante que as drogas foram apreendidas sob posse do coacto, no ato de busca, em via pública, inexistindo violação de domicílio, muito menos em provas envenenadas;

2. A arguição falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva, assim como ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, uma vez que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente nos crimes põe em risco a paz social e a instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 04 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA, preso em flagrante delito no dia 04/05/2022, sendo a custódia convertida em preventiva no dia 10/05/2022, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II do CPB e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua residência 06 (seis) petecas de cocaína pesando 2,122g (dois gramas e cento e vinte e dois miligramas) e uma porção de maconha pesando 35,712 (trinta e cinco gramas e setecentos e doze miligramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante relata que, a apreensão de drogas na residência do paciente revela clara pesca probatória, uma vez que os policiais militares ingressaram no imóvel para realizar a prisão em flagrante delito em razão do cometimento do crime de roubo, e não tráfico de drogas, por isso requer que sejam declaradas nulas todas as provas referentes a apreensão das drogas, em atenção à vedação da prática da pesca predatória.

Alega ainda que o coacto sofre constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante em relação a apreensão das drogas na residência do paciente; b) falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva, assim como ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidores de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 9838622 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9971444 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10385744 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 03/05/2022, por volta das 23H40, a vítima João Matos Silva Cavalcante, a qual exerce a atividade de entregador de pizza, foi demandado para entregar uma pizza na Folha 11, Quadra 05, Lote 19, Nova Marabá.

Ao chegar no local anteriormente mencionado, ligou para o cliente informando que já se encontrava em frente o endereço da entrega, porém a pessoa ao telefone disse que a entrega era para ser efetuada um pouco mais à frente, então a vítima deslocou-se ao local indicado.

Ao chegar no segundo local da entrega, a vítima foi abordada pelo coacto em companhia do corréu NAILSON DO NASCIMENTO PEREIRA, sendo que NAILSON PEREIRA estava portando uma arma de fogo tipo pistola, determinou que o ofendido entregasse a motocicleta de marca HONDA, modelo BROS, Placa OFW-4239, seu aparelho celular, a pizza e o dinheiro referente ao troco da entrega. O denunciado paciente foi quem recolheu os pertences da vítima.

A vítima retornou à pizzaria e, acionou a Polícia Militar bem como dirigiu-se à Delegacia de Polícia e registrou o BOP nº 00184/2022.102677-0.

A Polícia Militar, imediatamente, iniciou as buscas pelos acusados, onde foram informados por motoboys que 02 (dois) homens estariam correndo por trás de um depósito de cimento. Os policiais solicitaram apoio ao NIOP e foram até o local indicado e encontraram a vítima, juntamente com um grupo de motoboys e vizinhos da área, os quais já haviam feito a detenção do paciente e do corréu.

Consta na exordial acusatória que ao realizarem buscas pessoais no paciente, encontraram 06 (seis) embrulhos de MERLA e uma porção de MACONHA, pesando cerca de 150g (cento e cinquenta gramas), bem como o celular da vítima. Já com o corréu foi encontrada a chave da motocicleta da vítima, sua carteira porta-cédulas e seus documentos pessoais.

Perante a autoridade policial, o coacto confessou a prática delitiva e declarou que teria ligado para a pizzaria fazendo o falso pedido de entrega, preparando uma emboscada para o entregador, ora vítima, bem como que comercializa entorpecentes na área da Folha 11.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGALIDADE DO FLAGRANTE EM RELAÇÃO A APREENSÃO DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, entretanto, verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, pois, consta no Boletim de Ocorrência descrito pelo Policial Militar Reinaldo de Souza Quixaba (Doc. Id. nº 9827398 - página 10) e os termos de depoimentos prestados pelo condutor da ação (Doc. Id. nº 9827398 - página 12), e testemunha Wagner Marinho de Souza (Doc. Id. nº 9827398 - página 14), verifica-se que as drogas foram apreendidas sob posse do coacto, no ato de busca, em via pública. Isto posto, não há falar em violação de domicílio, muito menos em provas envenenadas, restando a prisão em flagrante pelos crimes de roubo e tráfico de drogas à medida que se impõe.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, além de mater a custódia cautelar por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente nos crimes põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto são de elevada gravidade, assim como à conveniência da instrução criminal, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública e a garantia da instrução processual, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de roubo praticado em via pública, com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo por duas pessoas. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4 Maneira de agir dos indiciados, que em concurso abordaram vítima aproveitando-se do seu trabalho como entregador para atraí-lo a local afastado onde puderam cometer o delito. Noto particular ação negativa na conduta dos acusados no tocante ao delito de roubo já que o mesmo foi premeditado e executado para finalidade específica de subtração de bens de pessoa em momento de sua atividade laborativa. A forma de agir dos acusados indica, pois, certa organização e método, tendo sido utilizada a própria motocicleta da vítima para garantir a fuga. Noto, inclusive, que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo também por que que tal se deu de surpresa, restringindo a possibilidade de reação da vítima e gerando danos a este quando levaram seu instrumento de trabalho. Além disso, com relação ao indiciado IGOR, a manutenção de drogas em quantidade relevante em sua residência indica a utilização de local de moradia para o tráfico, colocando em risco também sua companheira e as pessoas que frequentam o local. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto dos flagranteados.

I.5 Risco à instrução processual: tendo em vista que, soltos, poderão influenciar negativamente a vítima que se furtará a comparecer em juízo por receio de represálias, situação muito comum e já vislumbrada inúmeras vezes por esse juízo em casos de delitos praticados com violência ou grave ameaça, como sói no caso em tela.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

Assim a custódia foi mantida:

[...]Pois bem, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, alberga a possibilidade de se responder ao processo em liberdade, quando a Lei admitir liberdade provisória, com ou sem pagamento de fiança, senão vejamos:

Art. 55 - omissis;

LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

No caso em estudo, a prisão preventiva do requerente foi decretada em 05.05.2022, por este juízo, em audiência de custódia, por entender que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

Registra-se que os crimes imputados ao acusado, ora requerente, são de elevada gravidade, o que demonstra sua maior periculosidade, cabendo ressaltar que ele e o comparsa abordaram a vítima em via pública, com o empego grave ameaça através do uso de um simulacro de arma de fogo, tendo sido encontrados na posse dos bens subtraídos. Ademais, foram reconhecidos pela vítima em sede policial.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na custódia, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 04 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2022